Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-05.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1007844-05.2017.8.11.0002
APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO: TIM CELULAR S/A
Vistos etc.
Diante do levantamento efetivado no RAC no 1007395-47.2017.8.11.0002, sob a relatoria do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, onde foram constatados inúmeros processos que envolvem as mesmas partes que aqui litigam, em especial os 17 (dezessete) recursos de apelação que já se encontram nesta Corte de Justiça, redistribuam-se-lhe os presentes autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora